Tribunal: TCU
Processo: 024.934/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2015, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 2248/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 2661/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Mário Henrique de Lima Biscaro, em razão da prática de atos ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultaram em dano ao erário, no âmbito dos recursos federais transferidos pela União por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) ao município de Marituba/PA, no exercício de 2015. Considerando que a instauração da TCE decorreu do descumprimento de normas relativas ao fornecimento de alimentação escolar aos alunos matriculados no ensino médio e da ausência de nexo de causalidade entre os recursos recebidos e as despesas realizadas, Considerando que, conforme instrução da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) à peça 32, o processo ficou paralisado durante sua fase interna, por período superior a 3 anos, após ter ocorrido o primeiro marco interruptivo do prazo prescricional principal (parecer inicial de análise da prestação de contas em 29/8/2019 - peça 7), Considerando que, em face dessa constatação, propõe a unidade instrutiva o reconhecimento da prescrição intercorrente dos presentes autos e o consequente arquivamento desta TCE, Considerando que o Ministério Público junto ao TCU, em parecer de peça 35 destes autos, manifesta-se também pelo arquivamento da TCE decorrente do reconhecimento da prescrição intercorrente no caso concreto, Considerando que a prescrição é matéria de ordem pública, passível de ser aferida, de ofício ou por provocação das partes, em qualquer fase do processo, conforme art. 10 da Resolução TCU 344/2022, à exceção dos processos já encaminhados à cobrança judicial (art. 10, parágrafo único, do referido normativo), Considerando, portanto, as disposições constantes da Lei 9.873/1999, da Resolução TCU 344/2022, bem assim, o entendimento fixado por este Tribunal por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento nos arts. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; b) deixar de prosseguir com o julgamento das contas, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022; c) arquivar o processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; d) dar ciência deste acórdão, da instrução e pronunciamentos de peças 32/34 ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 024.934/2025-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Mario Henrique de Lima Biscaro (XXX.290.152-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Marituba - PA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.